Tribunal: TJSP
Processo: 2012438-24.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo da agravante. Necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica pelos sócios, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM AÇÃO MONITÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo da agravante. Necessidade de demonstração de abuso da personalidade jurídica pelos sócios, que se caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inexistente, no caso. O mero inadimplemento dos devedores não autoriza a responsabilização dos sócios. Decisão confirmada.

Recurso improvido.